Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-80.2024.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1001872-80.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMIR CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 567.705.881-53 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ELEANDRO PACIFICO SERPA MIRANDA - CPF: 651.029.911-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MARLEIDE DE ASSIS - CPF: 559.434.971-53 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VALDINEY ASSIS DA SILVA - CPF: 018.969.271-57 (APELADO), VALDEMIR CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 567.705.881-53 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ELEANDRO PACIFICO SERPA MIRANDA - CPF: 651.029.911-91 (APELADO), MARLEIDE DE ASSIS - CPF: 559.434.971-53 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VALDINEY ASSIS DA SILVA - CPF: 018.969.271-57 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE CADASTRAL DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando o réu a promover a regularização cadastral de imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de manutenção indevida do nome da autora no cadastro de contribuintes, gerando execução fiscal e bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a aquisição informal do imóvel e a inércia em regularizar a titularidade cadastral configuram responsabilidade civil; e (iii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa e o bloqueio judicial decorrentes da omissão do possuidor caracterizam dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia já se encontra esclarecida pela documentação acostada.

4. A aquisição de bem imóvel sem verificação da cadeia dominial, sem formalização contratual e de pessoa que não detinha a propriedade formal caracteriza negligência grave e afasta a alegação de boa-fé, especialmente quando o adquirente posteriormente reconhece a irregularidade ao buscar negociação com os verdadeiros proprietários.

5. O possuidor, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, possui responsabilidade tributária pelo IPTU, devendo promover a regularização cadastral junto ao município, sob pena de causar prejuízos ao anterior titular do cadastro fiscal.

6. A inscrição indevida em dívida ativa, a execução fiscal e o bloqueio judicial sofridos pelo titular cadastral em razão da inércia do possuidor configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, por transcenderem o conceito de mero aborrecimento.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, cumprindo função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. O possuidor de imóvel que não promove a regularização cadastral junto ao fisco municipal responde pelos danos causados ao titular do cadastro, incluindo danos morais decorrentes de inscrição em dívida ativa e bloqueio judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370; 371; 485, VI; 487, I; CTN, art. 34; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 54; STJ, AgRg no AREsp 444.634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.12.2013; TJ-DF, Apelação 0713346-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELEANDRO PACÍFICO SERPA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MARLEIDE DE ASSIS e VALDINEY ASSIS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I)

JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito em relação ao requerido VALDEMIR CONSTANTINO DA SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de sua ilegitimidade passiva. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerido Valdemir, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

II)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA e VALDINEY ASSIS DA SILVA em face do requerido ELEANDRO PACIFICO SERPA MIRANDA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

a)
CONDENAR
o requerido Eleandro na obrigação de fazer consistente em promover a alteração da titularidade cadastral do imóvel descrito como Lote 15, Quadra 04, do Loteamento Alto da Boa Vista, junto ao Município de Mirassol D'Oeste/MT, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Faculto à autora utilizar a presente sentença como ofício perante a Prefeitura Municipal para promover diretamente a referida atualização cadastral, caso a Administração Pública entenda ser possível.

b)
CONDENAR
o requerido Eleandro ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da autora Marleide de Assis da Silva, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 24 de fevereiro de 2023, data do bloqueio judicial, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data desta sentença.

Considerando a sucumbência mínima dos autores em relação ao requerido Eleandro, condeno este último ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro ao requerido Eleandro, ante os documentos de hipossuficiência apresentados pela Defensoria Pública e pela situação socioeconômica revelada nos autos”.

O apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que requereu expressamente a produção de provas para demonstrar que não praticou conduta recalcitrante em relação à regularização do imóvel, pedido que teria sido ignorado pelo juízo de origem. Defende que a controvérsia envolve matéria fática dependente de instrução probatória, motivo pelo qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância singular para produção das provas pretendidas.

No mérito, sustenta que os fatos narrados na petição inicial não guardam relação com o imóvel adquirido pelo recorrente, afirmando que as restrições mencionadas pelos autores recaem sobre bem diverso daquele objeto de sua posse. Aduz que adquiriu o lote em 2005, mediante negociação informal, exercendo desde então posse mansa, pacífica e de boa-fé, além de ter quitado tributos incidentes sobre o imóvel e realizado despesas visando à regularização da transferência. Argumenta, ainda, que os próprios autores demonstram contradição ao alegarem esbulho possessório e, simultaneamente, requererem a transferência do imóvel em favor do apelante.

Afirma também que jamais agiu com dolo, má-fé ou abuso de direito, ressaltando que tentou regularizar a situação do imóvel, mas encontrou resistência e exigências consideradas desproporcionais por parte dos autores. Sustenta inexistirem elementos concretos aptos a comprovar abalo moral indenizável, defendendo que o pedido de danos morais foi acolhido sem prova efetiva da ocorrência de prejuízo extrapatrimonial, do nexo causal e da prática de ato ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, afastar a condenação por danos morais, com pedido sucessivo de redução do
quantum
indenizatório fixado, sob o argumento de hipossuficiência financeira do recorrente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 362400414, os apelados sustentam que o recurso não merece provimento, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduzem, inicialmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide observou o art. 355, I, do CPC, porquanto a controvérsia já se encontrava suficientemente comprovada pela documentação acostada aos autos. Argumentam, ainda, que o apelante não demonstrou qual prova pretendia produzir nem o efetivo prejuízo decorrente da ausência de instrução probatória, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, sustentam que a própria narrativa recursal evidencia a irregularidade da aquisição do imóvel e afasta a alegada boa-fé do apelante, uma vez que este admite ter adquirido o bem de terceiro sem propriedade formal, sem contrato escrito, sem recibo e sem verificar a cadeia dominial. Alegam que o recorrente tinha plena ciência da irregularidade do imóvel, tanto que posteriormente buscou negociar diretamente com os verdadeiros proprietários, circunstância que, segundo afirmam, demonstra negligência grave e inviabiliza o reconhecimento de posse legítima.

Os apelados asseveram, ainda, que restou comprovada a responsabilidade civil do apelante pela utilização indevida do imóvel, manutenção de débitos em nome dos autores e ausência de regularização da propriedade, fatos que teriam ocasionado prejuízos concretos e exposição dos apelados a cobranças e execuções fiscais. Defendem que o dano moral foi corretamente reconhecido pela sentença, pois extrapola mero aborrecimento, decorrendo diretamente da conduta do recorrente, o qual permaneceu na posse do imóvel sem providenciar a devida regularização.

Por fim, afirmam que o pedido subsidiário de redução da indenização também não merece acolhimento, sob o argumento de que o
quantum
arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter compensatório e pedagógico. Sustentam que o recurso apresenta narrativa contraditória, ausência de provas e mera tentativa de reinterpretação dos fatos já comprovados nos autos, requerendo, ao final, o desprovimento integral da apelação, com rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, manutenção da sentença e condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEANDRO PACÍFICO SERPA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MARLEIDE DE ASSIS e VALDINEY ASSIS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I)

JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito em relação ao requerido VALDEMIR CONSTANTINO DA SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de sua ilegitimidade passiva. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do requerido Valdemir, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

II)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por MARLEIDE DE ASSIS DA SILVA e VALDINEY ASSIS DA SILVA em face do requerido ELEANDRO PACIFICO SERPA MIRANDA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

a)
CONDENAR
o requerido Eleandro na obrigação de fazer consistente em promover a alteração da titularidade cadastral do imóvel descrito como Lote 15, Quadra 04, do Loteamento Alto da Boa Vista, junto ao Município de Mirassol D'Oeste/MT, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Faculto à autora utilizar a presente sentença como ofício perante a Prefeitura Municipal para promover diretamente a referida atualização cadastral, caso a Administração Pública entenda ser possível.

b)
CONDENAR
o requerido Eleandro ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da autora Marleide de Assis da Silva, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 24 de fevereiro de 2023, data do bloqueio judicial, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data desta sentença.

Considerando a sucumbência mínima dos autores em relação ao requerido Eleandro, condeno este último ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro ao requerido Eleandro, ante os documentos de hipossuficiência apresentados pela Defensoria Pública e pela situação socioeconômica revelada nos autos”.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido prejudicado pelo julgamento antecipado da lide, sustentando violação ao direito de ampla defesa e contraditório.

A alegação não merece prosperar. É cediço que o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui faculdade do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz é o destinatário final da prova e possui liberdade para avaliar a suficiência do conjunto probatório para formar seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia já se encontrava suficientemente esclarecida pela prova documental acostada aos autos. Os fatos relevantes para o deslinde da causa estavam devidamente comprovados, notadamente: a) a posse exercida pelo apelante sobre o imóvel desde 2005; b) a ausência de regularização da titularidade cadastral junto ao município; c) a manutenção indevida do nome da autora no cadastro de contribuintes; d) a ocorrência de execução fiscal e bloqueio judicial em desfavor da autora; e) o pagamento tardio dos tributos pelo apelante apenas em 2024.

O apelante não logrou demonstrar qual prova específica pretendia produzir nem como essa prova poderia alterar o desfecho da demanda. Suas alegações genéricas sobre a necessidade de comprovar que não praticou conduta recalcitrante não encontram respaldo no conjunto probatório, que evidencia justamente o contrário: a inércia do recorrente em regularizar a situação cadastral do imóvel por quase duas décadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária a dilação probatória quando a prova documental já esclarece integralmente a controvérsia.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o recurso também não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

A análise dos autos revela que o apelante, em sua própria contestação, admitiu fatos que são suficientes para sustentar a condenação imposta. Confessou que adquiriu o imóvel em 2005 mediante negócio informal, sem contrato escrito, sem recibo e de pessoa que não detinha a propriedade formal do bem. Reconheceu, ainda, que posteriormente procurou os verdadeiros proprietários para tentar regularizar a situação, chegando inclusive a arcar com despesas de reforma de motocicleta como forma de pagamento parcial.

Essa narrativa, longe de demonstrar boa-fé, evidencia justamente o contrário. A aquisição de bem imóvel sem a devida verificação da cadeia dominial, sem formalização contratual e de pessoa que não ostentava a condição de proprietário caracteriza negligência grave e afasta qualquer presunção de boa-fé. O fato de o apelante ter posteriormente buscado negociar com os verdadeiros proprietários comprova que tinha plena ciência da irregularidade de sua situação.

A responsabilidade civil do apelante decorre de sua conduta omissiva ao longo de quase duas décadas. Exercendo a posse exclusiva do imóvel desde 2005, tinha o dever de promover a regularização de sua situação perante o fisco municipal, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

A inércia do recorrente em providenciar essa regularização gerou prejuízos concretos à autora Marleide, que permaneceu figurando indevidamente no cadastro municipal de contribuintes. Os documentos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que a autora sofreu execução fiscal e teve bens bloqueados judicialmente.

O dano moral, nesse contexto, é evidente e dispensa prova específica, tratando-se de dano
in re ipsa
. Ser indevidamente executado por dívida que não contraiu, ter bens bloqueados e permanecer com restrições em razão de débitos de imóvel do qual não detém mais a posse são situações que extrapolam o conceito de mero aborrecimento, gerando evidente abalo psíquico, constrangimento e angústia.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU/TLP PELO ADQUIRENTE.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO EFETIVADA. INSCRIÇÃO DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, em que se discute, nesta instância recursal, o cabimento da revogação da gratuidade de justiça conferida aos réus e a compensação por danos morais, em caso de ausência de transferência de titularidade de imóvel pelos compradores que gerou inscrição em divida ativa do nome do vendedor, por débitos com IPTU. 2. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Diante dos elementos existentes nos autos, constata-se a existência de indícios de capacidade financeira dos réus incompatíveis com a gratuidade de justiça. Logo, mostra-se cabível a revogação do benefício, com efeito ex nunc. 3.
A obrigação do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel possui natureza jurídica propter rem. Assim, o adquirente do imóvel sub-roga-se dos débitos eventualmente existentes. Logo, a inscrição do vendedor em dívida ativa por culpa do comprador, que deixou de transferir a propriedade do bem para seu nome, viola os direitos da personalidade do vendedor e gera dano moral (in re ipsa)
. (...)”. (TJ-DF 0713346-02.2023.8 .07.0001 1857005, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024 - destaquei).

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tanto a extensão do dano quanto a capacidade econômica das partes. O valor arbitrado possui caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o causador do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

O argumento do apelante de que as restrições recaíram sobre imóvel diverso daquele objeto de sua posse não encontra respaldo nos autos. A documentação apresentada demonstra claramente que se trata do mesmo lote (Lote 15, Quadra 04, do Loteamento Alto da Boa Vista).

Por fim, a alegação de contradição no pedido inicial também não procede. Os autores não pleitearam reintegração de posse, mas sim a regularização da situação cadastral e a reparação pelos danos sofridos, pedidos perfeitamente coerentes com a situação fática demonstrada nos autos.

A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, merecendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026